Tribunal: TJDFT
Processo: 0716801-26.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Ementa: Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Dano qualificado contra o patrimônio público. Autoria e materialidade comprovadas. Elementos probatórios coesos e robustos. Tese de absolvição por insuficiência probatória rejeitada. Dosimetria adequada. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, como incurso nas penas dos artigos 155, caput (nos termos do art. 383 do CPP), 163, parágrafo único, III e 330, todos do CP, bem como do art. 311 do CTB, fixada pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção e 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima, para cumprimento em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, observando-se o disposto no art. 312-A do CTB.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de dano qualificado em que incurso o apelante.
III. Razões de decidir
2. O artigo 163, do CP tipifica o crime de dano como sendo a conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. O parágrafo único, inciso III, do mesmo dispositivo legal, traz a figura qualificada do dano quando o crime é cometido contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos
3. A robustez do conjunto probatório, que inclui depoimentos de testemunhas e laudos periciais, corrobora a tese de que o apelante agiu com dolo ao colidir com a viatura policial, ainda que durante uma tentativa de fuga, tendo furado o bloqueio viário, jogado o veículo contra os policiais e colidindo com a viatura, configurando o animus nocendi necessário para a tipificação do crime de dano qualificado. Precedentes.
4. As penas foram fixadas em observância ao regramento legal, para todos os crimes, assim como a aplicação do concurso material.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.